Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
D E S P A C H O O agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. E os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento prescrevem que o agravante deverá instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Da análise dos autos, verifico que, malgrado tenha o agravante juntado a guia de custas no Id 35134439, deixou de comprovar o seu real pagamento. Com efeito, o documento de Id 35134455 não apresenta informações suficientes para atestar o efetivo recolhimento do preparo. Isso porque diz respeito a código de barras (00190 00009 02941 725075 00276 655172 4 89810000003981) distinto daquele indicado na guia de recolhimento (00190.00009 02941.725034 00147.747174 4 89810000003981) Por esse motivo, DETERMINO que o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o pagamento da referida guia na data de sua emissão ou, então, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora